Tribunal: STF
Processo: RE 491051
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Servidor
   público. Teto remuneratório fixado por lei estadual.
   Possibilidade. Precedentes. 3. Ofensa ao princípio da
   irredutibilidade de vencimentos. 4. Agravo regimental a que se
   nega provimento.